Tribunal: TJMT
Processo: 0037695-57.2015.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037695-57.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (RECORRIDO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE CUIABA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (ASSISTENTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA
-
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
- CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE IPTU EM ATRASO -
ILEGALIDADE DEMONSTRADA
- EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE COBRANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 70 e 547 DO STF -
SENTENÇA MANTIDA.

1- A Administração Pública não pode condicionar a expedição de alvará de localização e funcionamento à quitação prévia de tributo, eis que dificulta ou impede o exercício da atividade econômica do contribuinte, notadamente por que possui outros meios suficientes para a cobrança de seus débitos.

2 - Inteligência das Súmulas no 70 e no 547, ambas do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário de Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental, impetrada pela empresa
EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS LTDA
, contra ato praticado pelo Secretário de Finanças do Município de Cuiabá/MT, que concedeu a ordem pleiteada, determinando a concessão de Alvará de funcionamento e localização, sem vincular a outros processos, bem como, sem exigir o pagamento de quaisquer taxas, multas e/ou contribuições, declarando extinto o processo, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Não houve recurso voluntário – id.7814080 / 7814081.

Desnecessário deslocar o processo para intervenção da Procuradoria de Justiça, tendo em vista o teor do parecer Ministerial em primeiro grau de jurisdição, no sentido de ser desnecessária sua intervenção, por entender que não há interesse público primário neste feito em razão de se tratar de interesse patrimonial, nos termos do que estabelece a Recomendação n°34, de 05 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Púbico e a Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo Código de Processo Civil).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No caso dos autos, trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida em Ação Mandamental interposta por
EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS LTDA
, em desfavor do Secretário de Finanças do Município de Cuiabá/MT, consistente na proibição de expedição de Alvará de Funcionamento e Localização, em razão de débitos fiscais existentes com a municipalidade.

Alegou, em síntese, que o Município não pode exigir pagamento no processo do Alvará, o que esta sendo questionado e discutido nos outros processos, sob pena de também incorrer na prática da Justiça privada, ou Justiça pelas próprias mãos, exigindo seus interesses e negando o direito de defesa, negando o direito de petição e do próprio processo.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da segurança, para o fim de determinar à autoridade coatora a imediata liberação do Alvará de Funcionamento/Localização, e, no mérito, a confirmação da liminar, declarando-se a ilegalidade do ato coator.

A liminar foi indeferida pelo juízo a quo, sobrevindo a sentença que concedeu a ordem pleiteada,
merecendo ser confirmada em reexame.

É cediço que o emprego dos meios de cobrança de tributos utilizados pelo Estado possui limites. A coercibilidade exercida não pode extrapolar os limites legais, sob pena de dificultar ou impedir a atividade laborativa do contribuinte.

Logo, a exigência de pagamento de débitos fiscais para a expedição do alvará de funcionamento como forma coercitiva, se mostra ilegítima, motivo pelo qual houve violação em direito líquido e certo da Impetrante, a ser corrigida pela via mandamental eleita.

A Administração Pública possui meios adequados e legítimos para receber seus créditos, sem que, por via oblíqua, constranja o administrado ao pagamento do tributo que lhe deve.

Dessarte, estando a Impetrante em débito com o Município,
cabe a este promover a inscrição daquele em dívida ativa, emitir a respectiva certidão e, posteriormente, executar o crédito judicialmente, nos termos da Lei de Execução Fiscal.

Nessa esteira, a recusa de expedição do alvará pretendido pela empresa,
pelo simples fato de existência de débito, configura ilegalidade, porque afronta a garantia constitucional do livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, prevista no art. 5o, inciso XIII e artigo 170, ambos da Constituição da República Federativa.

Tal raciocínio de vedação de interrupção de atividades lícitas (ou emissão de documentos necessários para seu exercício) por dívidas tributárias já foi consolidado diversas vezes.

Nesse sentido é o teor das seguintes Súmulas do Supremo Tribunal Federal:
no 70,

“É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo.”;
no 323,
“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”;
no 547
“Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito exerça atividades profissionais”.

Ou seja, sendo a expedição de alvará de funcionamento, mediante o pagamento de tributo, uma possível condicionante para atividade profissional lícita, a mesma não pode ser negada simplesmente por motivos de inadimplência. O Fisco tem outros meios legais de ver satisfeitos seus créditos.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MEIOS PRÓPRIOS PARA COBRANÇA DE DÉBITOS – SENTENÇA RATIFICADA. Não pode o poder público condicionar a expedição de alvará de funcionamento ao pagamento de débitos fiscais, pois dispõe de meios próprios para a cobrança de tributos, não podendo restringir direitos como forma de coação para pagamento de dívida pública.” (N.U 0001805-90.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019). (destaquei)

Desta feita,
a Administração Pública deve eximir-se de aplicar medidas restritivas à atividade do contribuinte, notadamente, àquelas que podem prejudicar suas atividades comerciais, conforme dispõem as Súmulas 70 e 547, emanadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Pelo exposto,
ratifico a sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021